Tribunal: TJES
Processo: 0024896-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024896-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELSSO MARTINS DIAS e outros

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0024896-12.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

EMBARGADO: JOELSSON MARTINS DIAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações no âmbito de ação ordinária, visando ao pagamento de indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trabalho. A Embargante alega omissão e obscuridade quanto à apreciação do grau de invalidez e ao valor da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta os vícios de omissão e obscuridade alegados pela Embargante, especificamente quanto à análise do grau de invalidez e à ausência de tabela de redução prevista na apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão recorrido fundamenta adequadamente a manutenção da sentença de primeiro grau, destacando que a Seguradora não trouxe aos autos a tabela de redução de invalidez nem promoveu a prova pericial necessária para aferir o grau de invalidez do segurado, conforme exigido pelo art. 12 da Resolução SUSEP n. 302/2005.

5. Não há omissão no acórdão, que aborda detalhadamente a ausência de provas específicas para o cálculo da redução da indenização, afastando, assim, a alegação de vício pela Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A simples discordância com o resultado do julgamento não configura omissão ou obscuridade aptas a ensejar o provimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.022; Resolução SUSEP n. 302/2005, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 11/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
em face do v. acórdão (ID 7902502), o qual negou provimento às apelações interpostas, no bojo da ação em que contende em face do
JOELSSON MARTINS DIAS.

Em síntese, em suas razões (ID 8260589), a Embargante sustenta que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão e obscuridade.

Apesar de intimada, a parte embargada quedou-se silente, conforme certificado no ID 12028694.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE SEGURO EM GRUPO POR ACIDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA. PREVISÃO DE COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE, TOTAL OU PARCIAL. ACIDENTE LABORAL COMPROVADO. LIMITAÇÃO PERMANENTE E PARCIAL DO OMBRO DIREITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GRAU DE LIMITAÇÃO PARCIAL. PROVA PERICIAL RECUSADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TABELA DE REDUÇÃO DA INVALIDEZ PARCIAL QUE REGE O CONTRATO DE SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DO CÁLCULO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR JOELSSO MARTINS DIAS CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA APÓLICE DESDE A SUA CONTRATAÇÃO AO ÍNDICE INPC/IBGE (ÍNDICE TJES). JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA I.I. A teor da Jurisprudência iterativa do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no casos envolvendo Seguro Coletivo, “Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos. Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023) I.II. Na hipótese dos autos, verifica-se que apenas o Autor da Ação acostou aos autos Perícia Médica realizada no âmbito de Justiça Laboral (fls. 14/37), Laudos Médicos Particulares e Exames (fls. 39/63), além de Laudos Médicos produzidos no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (fls. 64/69), e que permitem a verificação da ocorrência de uma incapacidade parcial e permanente do ombro direito, decorrente de Acidente de Trabalho, ocorrido em 17 de julho de 2012, nos termos da Comunicação de Acidente do Trabalho acostada à fl. 38. I.III. In casu, a Seguradora Recorrente, a despeito de alegar a necessidade de incidência de percentual redutor sobre o valor da indenização, não trouxe aos autos qualquer documento que indique a tabela de redução a ser utilizada que, necessariamente, deve ser indicada nas condições gerais ou especiais da Apólice, conforme disciplina o artigo 12, da Resolução SUSEP n. 302/2005, documento que também não restou acostado aos autos. I.IV. A Recorrente declinou da oportunidade de realização da prova pericial, conforme se observa do teor da Petição de fl. 147, notadamente, após devidamente instada para se manifestar acerca da necessidade de realização da aludida prova técnica. para efeito de aferição do grau de invalidez que acomete o Segurado, sendo, portanto, a partir dos elementos dos autos, inviável aferir o grau de invalidez, seja pela ausência de prova pericial apta a revelar o grau de invalidez do membro superior, seja pela ausência de comprovação da tabela de redução utilizada no Contrato, ante a ausência de juntada das condições da Apólice. I.V. A rigor, não havendo a Seguradora logrado êxito em comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito alegado na Petição Inicial, afigura-se acertada a conclusão do Juízo de Primeiro Grau, que resolveu a controvérsia com base na imputação do ônus probatório, preconizado no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, determinação que não se incida qualquer limitador no pagamento da indenização devida ao Segurado. I.VI. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. II. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR JOELSSO MARTINS DIAS II.I. A Sentença objurgada, no tocante aos juros de mora e à correção monetária, encontra-se em estreita harmonia com a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que vaticina nos casos de pagamento de indenização securitária, deve-se corrigir monetariamente o montante indenizatório, pelo índice INPC/IBGE (índice TJES), a partir da data de celebração do Contrato, nos termos da Súmula n. 632, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, passando a incidir juros de mora a partir da Citação, exclusivamente, pela Taxa Selic, que já ostenta em seu cálculo a correção monetária. Precedentes. II.II. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação pelo Juízo a quo, afiguram-se razoáveis e proporcionais, além de alinhados com os requisitos insertos no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, inclusive, em razão na natureza da Ação Judicial, ao tempo de tramitação da demanda e o grau de zelo do douto causídico. II.III. Recurso conhecido e desprovido, sem majoração de Honorários Advocatícios de Sucumbência, porquanto não fixados no contexto da Sentença recorrida, em desfavor do Recorrente.

Não obstante, a Embargante afirma que o provimento padece de vício de omissão/obscuridade, pois não teriam sido enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão do julgador, sobretudo no que toca ao grau de invalidez do segurado e ao valor da indenização securitária devida.

Contudo, entendo que razão não lhe assiste.

O fundamento pelo qual este Colegiado manteve a sentença que determinou o pagamento do capital segurado em sua integralidade foi devidamente enfrentado por ocasião do julgamento do recurso de apelação, inexistindo qualquer omissão nesse tocante.

A corroborar, transcrevo trecho do voto condutor que versa precisamente sobre a questão:

Por seu turno, a Seguradora Recorrente, a despeito de alegar a necessidade de incidência de percentual redutor sobre o valor da indenização, não trouxe aos autos qualquer documento que indique a redução da indenização ao grau de invalidez, o que deve ser indicado, expressamente, nas condições gerais ou especiais da Apólice, conforme disciplina o artigo 12, da Resolução SUSEP n. 302/2005, in litteris:

“Art. 12. Após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva, a sociedade seguradora deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos nas condições gerais e/ou especiais do seguro.”

Registre-se, outrossim, que devidamente instada para se manifestar acerca da necessidade de realização de Prova Pericial para aferição do grau de invalidez que acomete o Segurado, a Seguradora houve por bem declinar da oportunidade de realização da referida prova, conforme se observa do teor da Petição de fl. 147, sendo, portanto, inviável aferir o grau de invalidez, seja pela ausência de prova pericial apta a revelar o grau de invalidez do membro afetado pelo acidente, seja pela ausência de juntada da tabela de redução, constante das das condições especiais da Apólice, também não levada aos autos pela Recorrente.

Por conseguinte, não havendo a Seguradora Recorrente logrado êxito em comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito alegado na Petição Inicial, afigura-se acertada a conclusão do Juízo de Primeiro Grau, que resolveu a controvérsia com base na imputação do ônus probatório, preconizado no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando que não se incida qualquer limitador no pagamento da indenização devida ao Segurado, in litteris:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, uma vez que a tese de redução do valor da indenização foi rechaçada explicitamente pela Segunda Câmara Cível, haja vista a ausência de prova pericial capaz de revelar o grau de invalidez do membro afetado, assim como a ausência de juntada da tabela de redução, constante das condições especiais da Apólice, descabe a alegação de omissão e/ou obscuridade do Juízo.

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Diante do exposto, sem maiores delongas,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2025 às 19:46:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55373205022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.